Tribunal: TJMT
Processo: 1029856-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029856-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (AGRAVANTE), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AGRAVADO), BOLIVAR BUFULIN - CPF: 007.332.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ALBENIA MARIA BERNARDES GARCIA - CPF: 043.138.078-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL – QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA – EFEITO LIMITADO A EXIGÊNCIAS FISCAIS – VALIDADE DO ACORDO ENTRE HERDEIROS – PRERROGATIVA DO INVENTARIANTE DE ADMINISTRAR O ESPÓLIO (ART. 618, VII, DO CPC) – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1029856-72.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN

EMBARGADO:
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão recorrida.

A parte embargante aduz, em suma, que o
decisum
incorreu em omissão e obscuridade, pois não apreciou os argumentos referentes à má-fé do inventariante e à irregularidade na administração do inventário, especialmente no que concerne ao não pagamento do ITCMD no tempo devido, resultando em execução fiscal de mais de R$ 16 milhões, bem como porque no acordo de partilha homologado, três imóveis haviam sido destinados ao pagamento do tributo, mas o inventariante não cumpriu essa obrigação, causando prejuízo ao espólio e aos herdeiros;

Defende que a decisão embargada é obscura, pois concluiu que o administrador pode dispor do patrimônio para quitação de dívidas do espólio, sem considerar a anulação da sentença homologatória da partilha pelo acórdão anterior, o que, na visão da embargante, torna todos os bens indivisíveis até nova homologação judicial. Argumenta que, com a anulação da partilha, não há bem individualizado, o que impede qualquer alienação ou administração autônoma por um dos herdeiros.

Assevera, ainda, que a decisão embargada contém contradição, ao afirmar que a anulação da partilha limitou-se às questões fiscais, sem afetar o ajuste entre os herdeiros, quando, segundo a embargante, a anulação foi total, restabelecendo a condição de condomínio indivisível até nova decisão judicial. Cita doutrina e dispositivos do Código Civil que preveem que a partilha só produz efeitos após homologação judicial, sustentando que o imóvel cuja venda se pretende não pode ser alienado enquanto o inventário não for finalizado.

Pede que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com expressa manifestação sobre: (i) a irregularidade na administração do inventário e o não pagamento do ITCMD; (ii) a impossibilidade de alienação de bens antes da nova homologação da partilha; (iii) a necessidade de preservar a indivisibilidade dos bens do espólio até decisão definitiva sobre a partilha. Subsidiariamente, pugna para que os embargos sejam considerados para efeito de prequestionamento, com fundamento nos artigos 1.022, I e II do CPC, 1.791 do Código Civil e demais dispositivos aplicáveis ao inventário.

Contrarrazões no Id. 272407391 pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL – QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA – EFEITO LIMITADO A EXIGÊNCIAS FISCAIS – VALIDADE DO ACORDO ENTRE HERDEIROS – PRERROGATIVA DO INVENTARIANTE DE ADMINISTRAR O ESPÓLIO (ART. 618, VII, DO CPC) – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A anulação da sentença homologatória de partilha não implica na invalidação do acordo firmado entre os herdeiros, limitando-se à necessidade de comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre o espólio, conforme preceituam os artigos 659, § 2o, do CPC, e 192 do CTN, em observância à tese firmada no Tema 1.074 do STJ.

De acordo com o artigo 618, VII, do CPC, cabe ao inventariante a administração do espólio, podendo requerer a alienação de bens para fins de quitação de dívidas, desde que respeitadas as exigências legais e as disposições do processo de inventário.

A decisão agravada determinou a alienação de bem atribuído ao quinhão do inventariante, não havendo risco de comprometimento dos direitos sucessórios da agravante, sendo exigida a prestação de contas no prazo de 90 dias.

A autorização de venda está em consonância com o princípio da função social do processo, visando assegurar a celeridade e a eficiência na resolução das pendências fiscais e patrimoniais, evitando o prolongamento excessivo do inventário e os prejuízos decorrentes.

A anuência expressa de todos os herdeiros somente é exigível na hipótese de venda de bens de uso comum ou integrados a mais de um quinhão, o que não se verifica no caso, dado que o imóvel em questão foi individualizado na partilha amigável.

Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado agravo interno. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, ao que consta, a venda autorizada na origem destina-se especificamente ao recolhimento dos tributos incidentes sobre a partilha cuja sentença homologatória foi anulada, a interesse da Fazenda Pública, consoante decidido na seara do RAC no. 1031779-54.2017.8.11.0041 de minha relatoria, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL ENTRE OS HERDEIROS PROFERIDA ANTES DA SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DA AFETAÇÃO PELO TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE NULIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO NO TEMA 1074 DO STJ – AUSENTE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2o, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não prospera a arguição de litispendência veiculada porque a autora da demanda anterior de inventário que ocasionaria a litispendência, a quem interessaria a questão prejudicial aviada, expressamente acordou com o demandante deste feito sobre a partilha amigável dos bens, o que foi objeto de homologação por sentença já transitada em julgada entre eles nestes autos, operando-se a “coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” (art. 506 do CPC). Diante da coisa julgada formada, não operada somente em relação à pretensão da Fazenda Pública, que recorreu da sentença, não há como reconhecer a litispendência, conforme art. 485, V, § 3° do CPC. A sentença que homologou o acordo foi expressa em ressalvar “possíveis direitos de terceiros prejudicados” na forma do art. 506 do CPC, devendo a parte interessada manejar na seara adequada de demanda autônoma a pretensão de tutela do seu vindicado direito perante o herdeiro agraciado com o imóvel litigioso por ocasião da partilha.

Sentença recorrida foi proferida em 14/12/2018, tendo a afetação do Tema 1.074 ocorrido posteriormente em 17/11/2020, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por desrespeito à afetação determinada pelo STJ.

Todavia, foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Não obstante tenha sido firmado o entendimento de que a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, observa-se que a sentença recorrida foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda, que é bem vasto, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas, demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência possível manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que, conforme tese fixada, precede a prolação de sentença.

Mostra-se nula a sentença, eis que não observada a tese firmada no Tema 1.074 do STJ na parte em que se determina a prévia juntada anterior à homologação das certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Dado provimento ao recurso, para, em respeito ao Tema 1.074 do STJ, anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova o necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.”

Nesta senda, resta cristalino que a pretensão recursal de obstar a venda autorizada afronta diretamente a decisão proferida em sede de apelação por este Tribunal.

No referido julgamento, determinou-se que a anulação da sentença homologatória de partilha visava exclusivamente assegurar os interesses das Fazendas Públicas na obtenção da comprovação dos tributos devidos, nos termos do artigo 659, § 2o, do CPC e do artigo 192 do CTN. Não se decretou, em hipótese alguma, a revogação do ajuste de partilha firmado entre os herdeiros, o qual permanece válido e eficaz.

Além disso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 618, VII, atribui ao inventariante a prerrogativa de adotar as medidas administrativas necessárias ao regular prosseguimento do inventário, incluindo a alienação de bens, desde que observadas às disposições legais pertinentes.

Trata-se de uma faculdade inerente ao dever de gestão do espólio, cuja finalidade é preservar a integridade patrimonial e viabilizar a liquidação das obrigações tributárias, de modo a não comprometer o equilíbrio da partilha.

Assim, a autorização de venda, no caso em análise, foi fundamentada na necessidade de quitação de tributos, medida que atende tanto ao interesse da Fazenda quanto à resolução das pendências fiscais do inventário, não havendo qualquer evidência de que o ato comprometa o patrimônio da agravante.

Igualmente, cumpre destacar que o pacto de partilha é regido pelo princípio do pacta sunt servanda, consagrado no direito contratual e sucessório.

Esse princípio determina que os acordos firmados entre partes capazes são dotados de plena eficácia e obrigatoriedade, salvo se demonstrados vícios de consentimento ou nulidade absoluta.

No caso, não se verifica qualquer alegação ou prova de defeito na manifestação de vontade das partes, razão pela qual o pacto permanece íntegro, conferindo ao agravado o direito de alienar o imóvel de seu quinhão para o cumprimento das obrigações tributárias.

Quanto à alegação da agravante de que o valor do imóvel, estimado em R$ 8 milhões, seria insuficiente para a quitação do ITCMD, não merece acolhida.

A decisão de origem, com a devida cautela, determinou que o agravado deverá comprovar o pagamento dos débitos fiscais no prazo de 90 dias, o que assegura a proteção dos interesses da Fazenda Pública.

Ademais, eventuais discussões sobre a insuficiência dos valores arrecadados podem ser objeto de demanda própria de prestação de contas, conforme o artigo 618, VII, do CPC, o que evidencia a existência de instrumentos jurídicos adequados para o controle das operações patrimoniais realizadas no inventário.

Outrossim, a recorrente sustenta que a venda do bem dependeria de sua anuência expressa, uma vez que a partilha teria perdido sua eficácia em razão da anulação da sentença homologatória.

Esse argumento, contudo, não prospera, uma vez que a referida anulação limitou-se às questões fiscais, não afetando o ajuste de partilha celebrado entre os herdeiros. A anuência dos demais sucessores somente seria exigível caso o bem fosse de uso comum ou integrasse mais de um quinhão, o que não é o caso presente. O imóvel foi individualizado na partilha, pertencendo ao quinhão exclusivo do agravado, o que legitima a sua administração autônoma.

Por fim, destaco que o artigo 618 do CPC confere ao inventariante não apenas o poder, mas o dever de administrar o espólio, adotando as medidas necessárias para a preservação e liquidação dos bens inventariados.

Essa prerrogativa reforça a correção da decisão recorrida e está em consonância com o princípio da função social do processo, que visa assegurar uma solução eficiente e justa para as controvérsias patrimoniais, evitando o prolongamento excessivo dos litígios sucessórios e o comprometimento dos interesses dos herdeiros e credores.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO ITCMD PARA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto pelos herdeiros contra decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para a venda do único bem imóvel do espólio de Maria Terezinha de Almeida e Elvira de Souza Almeida, com o objetivo de pagamento do ITCMD e demais despesas do inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) se a venda antecipada do bem imóvel do espólio, com a concordância dos herdeiros, pode ser autorizada para pagamento de tributos necessários à finalização do inventário; (ii) se a negativa do alvará judicial, sob a justificativa de esvaziamento do inventário, é justificável diante da situação fática. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A venda de bens que integram o espólio antes da partilha é uma medida de caráter excepcional, sendo autorizada apenas quando há concordância de todos os herdeiros e justificativa plausível, nos termos do art. 619, inciso I, do CPC. No presente caso, todos os herdeiros são maiores, capazes e manifestaram expressa concordância com a alienação do imóvel, cujo produto será destinado ao pagamento do ITCMD e demais despesas do espólio, viabilizando a conclusão do inventário. A negativa do alvará pelo magistrado de origem, sob a justificativa de que a venda antecipada poderia esvaziar o inventário, não se sustenta, uma vez que o produto da venda será depositado em juízo e os pagamentos serão realizados mediante alvarás autorizados judicialmente, garantindo a segurança do processo. A jurisprudência reconhece a possibilidade de alienação de bens do espólio antes da partilha em casos de urgência e com a concordância dos herdeiros, especialmente quando destinada a evitar a inviabilidade do processo de inventário pela falta de recursos para quitação de tributos e outras despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional e pode ser autorizada com a concordância de todos os herdeiros e justificativa plausível, especialmente para o pagamento de tributos necessários à conclusão do inventário. 2. O depósito judicial do produto da venda e a supervisão judicial dos pagamentos garantem a segurança do procedimento, afastando o risco de esvaziamento do inventário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I; art. 651.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 1778129-55.2022.8.13.0000; TJ-RJ, AI no 0082363-73.2022.8.19.0000.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10292625820248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte,
PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todas os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025